Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que o Recorrido postula pela desconstituição do contrato de empréstimo e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos indevidos no seu contracheque, referente a serviço de empréstimo consignado não contratado.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “
Cédula de Crédito Bancário
”, “
Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo Com desconto em Folha de Pagamento”, “Autorização Para Desconto em Folha”
, devidamente assinado pelo consumidor, referentes aos contratos de empréstimos que originaram o desconto em folha de pagamento discutido na inicial, bem como documentos pessoais, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Além do contrato, devidamente assinado, trouxe informações relativas ao TED de liberação do valor do empréstimo. Com efeito, consta a liberação da quantia de R$ 797,87 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) e R$ 4.352,52 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

4. Reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

8.
Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação em que o Recorrido MARCIO TAVARES FREITAS postula pela desconstituição de contrato de empréstimo e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos indevidos no seu contracheque no valor de R$ 132,78 (cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), referente a serviços de empréstimos consignados não contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos, a restituição das parcelas descontadas e a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais.

Inconformado, o Recorrente BANCO BMG S.A. nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas.

Verifica-se que inicialmente em 05/05/2014 foi celebrado o contrato no 35449670, no valor de R$ 797,87 a ser quitado em 82 parcelas de R$ 23,74 (vinte e três reais e setenta e quatro centavos).

Em seguida, na data de 29/05/2014 foi celebrado o contrato no 245835537, no valor de R$ 4.352,52 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 109,04 (cento e nove reais e quatro centavos).

As parcelas supramencionadas se referem ao desconto de R$ 132,78 (cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) no contracheque no Recorrido.

O banco Recorrente comprovou a contratação dos dois empréstimos através de
““
Cédula de Crédito Bancário
”, “
Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Emprestimo Com desconto em Folha de Pagamento”, “Autorização Para Desconto em Folha”
, devidamente assinado pelo consumidor, referentes aos contratos de empréstimos que originaram o desconto em folha de pagamento discutido na inicial, bem como documentos pessoais
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Figura
1
- ID 80810953 – contrato 245835537:

Figura 2 - ID 80810954 – contrato 35449670:

Figura
2
- ID 93796136 – CNH juntada na inicial

Neste ponto, cabe consignar que as assinaturas lançadas nos contratos são idênticas àquelas apostas no documento pessoal, na Procuração e Declaração carreados na exordial, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.

Além dos contratos, devidamente assinados, trouxe informações relativas ao TED de liberação do valor do empréstimo. Consta a liberação da quantia de R$ 797,87 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) e R$ 4.352,52 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) (ID. 80810960 e 80810961).

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência de débito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021